Tribunal: STF
Processo: Rcl 36499
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra, na qual julguei procedente a reclamação (documento eletrônico 43).
    Nas razões recursais, a embargante alega omissão quanto ao dispositivo, na parte em que fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
    Ao final, formula o seguinte pedido:
    “[...] considerando que a decisão monocrática que julgou procedente esta reclamação condenou a UFERSA ao pagamento de valores em atraso que deixaram de ser pagos durante a sua vigência, bem como o ínfimo valor atribuído à causa, para que, integralizando-se o decisum anterior, sejam fixados honorários de sucumbência com base no valor da condenação, com base no parágrafo 3º do artigo 85 do [CPC/2015]” (pág. 5 do documento eletrônico 41 - grifei).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que os embargos merecem ser acolhidos, com efeitos infringentes.
    Como é cediço, o art. 989, inciso III, do novo Código de Processo Civil, promoveu alteração relevante no procedimento da reclamação ao instituir contraditório previamente à decisão final. Em virtude dessa mudança, esta Corte passou a admitir a condenação em honorários advocatícios em atenção ao princípio da causalidade. Nesse sentido: 
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. REMUNERAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECLAMAÇÃO. NOVO REGIME PROCESSUAL. CABIMENTO.
    1. Não viola as Súmulas Vinculantes 37 e 42 decisão que, com base no Decreto nº 41.554/97 e Lei nº 8.898/94, ambos do Estado de São Paulo, garante a empregada pública cedida da Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília para a Faculdade de Medicina de Marília – FAMENA o percebimento de remuneração conforme índices estabelecidos pelo Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo – CRUESP. Precedentes.
    2. O CPC/2015 promoveu modificação essencial no procedimento da reclamação, ao instituir o contraditório prévio à decisão final (art. 989, III). Neste novo cenário, a observância do princípio da causalidade viabiliza a condenação da sucumbente na reclamação ao pagamento dos respectivos honorários, devendo o respectivo cumprimento da condenação ser realizado nos autos do processo de origem, quando se tratar de impugnação de decisão judicial.
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 24.417-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma - grifei). 
    “EMENTA: Embargos de declaração em agravo interno em reclamação. Direito Processual Civil. Instauração do contraditório. Honorários de sucumbência. Cabimento. Embargos declaratórios acolhidos para sanar omissão.
    1. A Lei nº 8.038/93 foi derrogada pela Lei nº 13.105/2015 (art. 1.072, IV), alcançando a expressa revogação, dentre outros, dos arts. 13 a 18 do diploma legislativo de 1990, passando o instituto da reclamatória a estar abalizado pelos arts. 988 a 993 do novel diploma processual, com previsão da instauração do contraditório (CPC, art. 989, III).
    2. Embora ambos os institutos possuam sedes materiais na Lei nº 13.105/2015, a litigância de má-fé e os honorários sucumbenciais distinguem-se tanto na ratio de sua instituição quanto no beneficiário do provimento.
    3. Cabimento da condenação em honorários advocatícios quando verificada a angularização da relação processual na ação reclamatória.
    4. Embargos declaratórios acolhidos para, suprindo a omissão, fixar os os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico perseguido nos autos em referência (art. 85, § 2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem” (Rcl 25.160- AgR-ED/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma - grifei).
    No presente caso, ocorreu a angularização da relação processual, sendo cabíveis os honorários advocatícios calculados sobre o valor do proveito econômico obtido na causa, conforme as disposições específicas aplicáveis à Fazenda Pública , nos termos do CPC/2015:
    “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
    § 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
    § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
    I - o grau de zelo do profissional;
    II - o lugar de prestação do serviço;
    III - a natureza e a importância da causa;
    IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
    § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:[...]
    I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
    II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
    III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
    IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
    V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
    § 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :
    I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;
    II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;
    III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa [...]” (grifei).
    Esclareço, ainda, por pertinente, que a reclamação teve por finalidade dar cumprimento à decisão na medida cautelar deferida no Mandado de Segurança Coletivo 28.819/DF, o qual foi impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União. Ocorre que a execução volta-se contra a beneficiária do ato reclamado, a Ufersa, responsável pela remuneração da reclamante.
    Na Questão de Ordem na Pet 6.076/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, a Segunda Turma desta Suprema Corte, ao apreciar caso análogo ao presente, relativo à execução individual de decisão proferida em mandado de segurança coletivo, entendeu que este Tribunal não tem competência para conhecer de tal demanda. A propósito, eis a ementa do acórdão:
    “Questão de ordem em cumprimento de sentença em mandado de segurança. Artigo 102, I, m, da CF/88. Interpretação teleológica. Ausência de competência, no caso, para processar a demanda. Questão de ordem resolvida pela incompetência da Corte.
    1. Para atração da competência da Corte com base na alínea m do art. 102, I, da CF/88 (execução de seus julgados), se faz necessário perquirir sobre a manutenção da ratio que justificou, até a prolação da sentença, o exame da demanda pela Corte.
    2. Questão de ordem resolvida no sentido de que não compete originariamente ao STF a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância.
    3. Aplicação do entendimento, no caso, da remessa dos autos ao juízo federal de primeira instância” (grifei).
    No voto condutor do acórdão, o relator argumentou que,
    “[...] do ponto de vista processual, a solução aqui proposta encontra respaldo jurídico. Atente-se: trata-se de ação de natureza coletiva (no caso, mandado de segurança coletivo), para as quais há todo um regime jurídico voltado à facilitação da efetividade dos direitos albergados pela ação coletiva.
    De início, ressalto, tal qual o fiz em despacho proferido nos autos da ação matriz (MS nº 27.561/DF), que o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública é processo autônomo que se faz por rito específico, nos termos do art. 534 e ss, do CPC. E o § 1º do art. 534 é expresso quanto à necessidade, em havendo mais de um exequente, de demonstrativo individualizado […]
    […]
    Considerando a já destacada missão constitucional do Supremo Tribunal Federal, não compete originariamente a esta Corte a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância” (grifei).
    Acompanharam esse entendimento os relatores das seguintes decisões monocráticas: MS 39.612-ExecFazPub/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin; AO 2.359-ED/SC e AR-ExecFazPub/RS, ambos de relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Na espécie, a reclamação voltou-se contra ato administrativo, não contra decisão judicial, razão pela qual o feito deve ser encaminhado à Justiça Federal de primeira instância para que proceda à liquidação das parcelas salariais em atraso e à fixação do percentual dos honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, uma vez que é o Juízo competente para processar o cumprimento da sentença.
    Isso posto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, e reformo parcialmente a decisão agravada, na parte em que fixou os honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser calculado sobre o proveito econômico obtido, nos termos do § 2° do art. 85 do CPC/2015, combinado com os limites fixados nos § 3° e § 4°, inciso II, do mesmo artigo. O valor percentual, assim, será definido pelo órgão competente da primeira instância da Justiça Federal, a quem compete processar o cumprimento da sentença nesta reclamação.
    Intime-se.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator